Tribunal: TJDFT
Processo: 0711623-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMERCIAL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE. CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cheque, regulado pela Lei n. 7.357/85 e pelo Decreto n. 57.595/66, é título de crédito próprio, submetendo-se aos princípios da abstração, da autonomia das obrigações cambiais e da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé.
2. Independentemente da causa que deu origem ao cheque, este encerra obrigação de pagamento de quantia certa, sendo inadmissível discutir, na ação monitória, a causa debendi, mormente quando ajuizada pelo beneficiário não integrante do negócio jurídico que ocasionou a emissão do título.
3. Não é cabível a denunciação da lide nas hipóteses em que não há obrigação estabelecida por lei ou por contrato (art. 125, II, do CPC).
4. Apelação conhecida e desprovida.